Tribunal: STF
Processo: AI 310195
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Falta de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. 3.
Controvérsia situada na esfera do direito processual ordinário.
Ofensa reflexa e indireta ao texto constitucional. 4. Precedentes:
AgRgAI n.º 339.185-2 e AgRgAI n.º 336.061-1. 5. Agravo regimental
desprovido.